Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709062-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE GORETE SARAIVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Em razão da afetação do REsp 1881453 / RS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, segunda seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1078/STJ, foi determinada pelo Exmo. Ministro Relator a suspensão dos processos que tenham estabelecido controvérsia sobre se “o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral in re ipsa”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.